Tribunal: TJSP
Processo: 0006244-93.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006244-93.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
RAPHINER OLIVEIRA E SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39931
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0006244-93.2020.8.26.0502
Agravante: Raphiner Oliveira e Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Juiz de 1a Instância: Renata Vaitkevicius Santo André Vitagliano
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRISÃO DOMICILIAR –
Impossibilidade.
Alegações
genéricas
em
relação
ao
COVID-19, sem indicativos mais concretos a autorizar o pleito
do agravante. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de
Justiça não aplicável ao caso retratado nos autos – AGRAVO
DESPROVIDO. Cuida-se de agravo em execução interposto por
RAPHINER OLIVEIRA E SILVA contra r. decisão que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar do agravante (fls. 01/04).
Em contraminuta, o Ministério Público pugna pelo não
provimento ao agravo (fls. 696/698).
Decisão mantida (fls. 699).
A defesa juntou documentos notificando o deferimento da
progressão ao regime semiaberto ao sentenciado (fls. 702/705).
O parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo
desprovimento do recurso (fls. 709/713).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Irresignado com a r. decisão que indeferiu o pedido de
prisão domiciliar, insurge-se o agravante requerendo a reforma da mesma,
aduzindo a grave situação de pandemia devido ao COVID-19.
O agravo não comporta acolhimento.
O sentenciado cumpre pena total de nove anos, cinco meses
e vinte e três dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos
crimes de roubo majorado e moeda falsa.
O MM. Magistrado a quo, ao analisar o pedido formulado,
houve por bem indeferi-lo em decisão fundamentada, por entender que a
agravante não preenchia os requisitos para a concessão do benefício.
Em que pesem as alegações da defesa sobre o COVID-19,
a situação não se afigura excepcional de modo a autorizar a imediata
transferência para o regime especial de cumprimento de pena (albergue
domiciliar).
O espírito que norteou a Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça não autoriza, por si só, a soltura imediata das
pessoas custodiadas. Todo pedido formulado deve ser analisado
concretamente diante das circunstâncias que o envolvem.
No mesmo sentido entendeu o plenário do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Tribunal Federal nos autos da ADPF no 347 que, por maioria, não
referendou a recomendação feita pelo Ministro Marco Aurélio Mello,
relator da ação, quanto às providências a serem tomadas pelos juízes da
execução.
No caso, não há indicativos mais concretos, mas meras
alegações genéricas que afastam o agravante da assinalada hipótese de
natureza excepcional.
Neste aspecto, a Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça se mostra inaplicável ao caso em questão.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora